Tribunal: CARF
Processo: 10907.722521/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.722521/2013-94
ACÓRDÃO
3401-012.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem
competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DE PENALIDADE.
A retificação do conhecimento eletrônico de carga informado dentro do
prazo estabelecido no art. 22 da IN SRF no 800/2007 não enseja a aplicação
da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no
37/66. Aplicação do disposto na Súmula CARF no 186.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, “e” do
Decreto-lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser
aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se
aplicar aos casos de descumprimento dos prazos estabelecidos pela RFB.
Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722521/2013-94
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer em
parte das alegações suscitadas, não conhecendo dos argumentos relacionados a ofensas a
princípios constitucionais. Na parte conhecida, por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para reverter a cinco penalidades aplicadas em virtude das retificações procedidas pela
Recorrente em relação aos CEs nos 160905081010733, 160905081033350, 1690505121146991,
161105070575098 e 161205066544816. Vencida a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa que deu
provimento em maior extensão. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Renan
Gomes Rego.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar pela
não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:

Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722521/2013-94
3

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:

A retificação não é punível com a penalidade de multa por falta de previsão legal

O AI é nulo por vício formal

Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea

A penalidade fere princípios constitucionais
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado conforme ementa do
Acórdão no 16-96.207 a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de
carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância trazendo os argumentos a seguir. Preliminarmente alega
nulidade do auto de infração. No mérito alega: 1) Da ausência de comprovação da ocorrência dos
fatos geradores; 2) não restar caracterizada a infração imposta; 3) ocorrência do instituto da
denúncia espontânea.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722521/2013-94
4
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Preliminar
A Recorrente alega em sede de preliminar a nulidade do auto de infração em
decorrência de vício formal tendo em vista que a “descrição do fato que ensejou a aplicação da
multa não foi realizada de forma clara e completa”. Destaca que as informações do auto de
infração devem conter uma descrição lógica e comprovada dos fatos geradores a fim de que sejam
conhecidos os verdadeiros limites da acusação. Neste sentido requer que o auto de infração seja
anulado.
A Recorrente alega ainda que a narrativa dos fatos além de ser deficiente e
genérica, não apresenta nenhum documento que comprove a ocorrência dos fatos geradores,
trazendo apenas uma planilha que contém números de manifestos, escalas e alguns
conhecimentos de embarque. Conclui afirmando que “não se pode admitir que somente a mera
presunção da ocorrência do fato típico seja capaz de ensejar aplicação de multa tão severa em
face do sujeito passivo”.
A respeito da nulidade, por não haver reparos a serem procedidos na decisão
recorrida, adoto-as como minhas razões de decidir e peço vênia ao I. relator Marcelo Tatsumi
Nishijima para reproduzir parte do seu voto:
No presente Auto de Infração está contida toda a fundamentação legal, a qual respalda a
penalidade ora aplicada bem como toda a descrição dos fatos pertinentes, conforme descrito
no presente Relatório.
Como já exposto, a interessada informou a destempo os dados das cargas sob sua
responsabilidade com prejuízo ao controle aduaneiro (fl. 18 e ss).

O lançamento, objeto deste processo administrativo fiscal, foi formalizado mediante auto de
infração e lavrado por ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal, autoridade
administrativa a quem compete privativamente a constituição do crédito tributário, fato que
afasta a hipótese de nulidade prevista no inciso I do art. 59 do Decreto 70.235/72.
O Auto de Infração contém, por sua vez, os requisitos formais exigidos pelo art. 10 do
Decreto no 70.235/72. Somente a ausência total dessas formalidades é que poderia invalidar
o lançamento, sobretudo, se desprovido da capitulação legal e da descrição dos fatos, uma
vez que inviabilizariam o exercício da ampla defesa.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722521/2013-94
5
Não é, todavia, a situação verificada nesses autos. Depreende-se da leitura das razões de
impugnação que a autuada revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
atribuídas, tendo-as rebatido, de forma meticulosa, uma a uma, e, portanto, não ocorrendo
cerceamento de defesa.
Ademais, o Decreto no 70.235/1972, através de seu artigo 59, estabelece todas (numerus
clausus) as situações em que os atos/procedimentos venham a ser considerado como nulos.
Diz, citado dispositivo, que:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II –os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para
o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.”
Esses – e somente eles – os vícios que determinariam a nulidade do ato administrativo.
Como nenhum deles veio, efetivamente, a ocorrer no presente processo – daí o porque não
terem sido objeto de qualquer menção, pela contestação trazida – é de se descartar a
possibilidade de o referido procedimento vir a ser objeto da pretensa nulidade.
Também não assiste razão à recorrente a alegação de ausência de provas. A
indicação dos conhecimentos eletrônicos apresentados pela própria empresa, informando a data e
hora de sua apresentação são elementos suficientes para comprovação da penalidade aplicada.
Este tipo de infração independe da apresentação nos autos das telas “impressas” dos respectivos
manifestos, escalas e conhecimentos eletrônicos pois são de conhecimento tanto da autoridade
tributante quanto da própria empresa recorrente.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Mérito
A Recorrente alega em seu Recurso Voluntário as seguintes questões: 1) não restar
caracterizada a infração imposta; 2) ocorrência do instituto da denúncia espontânea.
1) Não caracterização da infração imposta
A Recorrente alega que as informações foram devidamente prestadas e que a sua
conduta não caracteriza o tipo legal sob o qual se justifica a imposição de multa. Destaca que cinco
das onze supostas ocorrências são hipóteses de retificação de dados e que nas outras duas
concluiu a desconsolidação das cargas (inclusão do conhecimento de embarque filhote) tão logo
possível. Alega ainda que a Solução de Consulta COSIT no 2/2016 dispôs que a retificação de
informação prestada anteriormente não deve ser caracterizada como infração, além da
consequente revogação do art. 45 da IN RFB no 800/07. Por derradeiro afirma que não houve
qualquer dano ao erário e que a aplicação desta penalidade viola os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722521/2013-94
6
A aplicação da penalidade objeto do presente auto de infração tem fundamento no
art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66 que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...).
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços
de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; (grifos da
reprodução)
De fato, conforme pode ser observado na letra da norma, a penalidade deve ser
aplicada quando deixar de prestar a informação e não quando efetuar a retificação da informação
inicialmente prestada dentro do prazo.
A própria COSIT/RFB já se pronunciou sobre a matéria por intermédio da Solução de
Consulta no 2/2016 conforme a seguir reproduzido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f”
do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em
desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27
de dezembro de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do
prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa. (grifos da reprodução)
Destaque-se ainda que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a
Súmula CARF no 186 pacificando o entendimento a respeito da retificação de informações
tempestivamente prestadas não configurar infração ao art. 107, IV, “e”, cuja observância é
obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos, conforme art. 72 do RICARF. Veja sua
reprodução:
Súmula CARF no 186
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita
no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.(Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Realmente no presente caso estamos diante de duas situações onde o fundamento
da autuação foi exclusivamente a retificação de informações de carga após a atracação conforme
ocorrências a seguir reproduzidas:
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722521/2013-94
7

Destaque-se ainda que este Tribunal Administrativo não tem competência para
análise de ofensa a princípios constitucionais. Adicionalmente, cabe aos Conselheiros a
observância do que determina as súmulas editadas por este Conselho conforme determina o art.
72 do RICARF, em especial a Súmula CARF no 2, que se enquadra no presente caso, a seguir
reproduzida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante do exposto, voto por conhecer em parte das alegações suscitadas, não
conhecendo dos argumentos relacionados a ofensas a princípios constitucionais. Na parte
conhecida, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reverter a cinco
penalidades aplicadas em virtude das retificações procedidas pela Recorrente em relação aos CEs
nos
160905081010733,
160905081033350,
1690505121146991,
161105070575098
e
161205066544816.
1) Da denúncia espontânea
A Recorrente alega ainda que, caso eventual informação tenha sido prestada
posteriormente, não haveria que se falar em aplicação da penalidade tendo em vista que a
situação exposta teria caráter de denúncia espontânea visto que a prestação de informação
ocorreu antes da lavratura do auto de infração. Utiliza-se como fundamento o art. 102, §2o do
Decreto-lei no 37.
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa instituídas
na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a infração
(tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Percebe-se que a infração objeto da presente lide (condutas extemporâneas do
sujeito passivo) naturalmente torna impossível a denunciação espontânea da infração tendo em
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722521/2013-94
8
vista o descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido na legislação. Para estas
infrações, a denúncia espontânea não poderá desfazer ou paralisar o fluxo inevitável de transcurso
do prazo, circunstância inexorável para ocorrência do instituto alegado.
Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para as infrações que tem por fundamento o descumprimento de prazos da obrigação
acessória, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também tem se posicionado nesta mesma
linha de interpretação, conforme pode ser evidenciado no Acórdão no 9303-010.958, de
11/11/2020, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/10/2008
PRAZOS INSTITUÍDOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à
Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
Recurso Especial do Contribuinte Negado”
Conforme pode ser observado da referida decisão, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais editou a Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros
em seus julgamentos, conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-
Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.
Da conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer em parte das alegações suscitadas, não
conhecendo dos argumentos relacionados a ofensas a princípios constitucionais. Na parte
conhecida, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reverter a cinco
penalidades aplicadas em virtude das retificações procedidas pela Recorrente em relação aos CEs
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722521/2013-94
9
nos
160905081010733,
160905081033350,
1690505121146991,
161105070575098
e
161205066544816.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 238
DF CARF MF
Original